Tribunal: STF
Processo: AI 716397
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: 
  
  
TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. EQUIVOCADA JUNÇÃO DOS RESPECTIVOS PRAZOS. MÁ INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 150, § 4º E 173, I DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CASO CONCRETO EM QUE O ERRO PARTE EXCLUSIVAMENTE DA INTERPRETAÇÃO DOS TEXTOS INFRACONSTITUCIONAIS E NÃO HÁ APELO À FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO NA FORMA PRETENDIDA.  
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




1. Dentre outras hipóteses, a discussão sobre a má interpretação dos arts. 150, § 4º e 173, I do CTN teria alçada constitucional se: 






  
1.1. A Constituição previsse a existência de normas gerais de direito tributário como condição necessária à instituição ou à cobrança da exação e, a despeito de eventual ausência da respectiva lei complementar, o Tribunal houvesse por bem aplicar a legislação local sobre o tema; 
2.2. Para justificar de modo decisivo a aplicação ou a não aplicação da norma infraconstitucional fossem invocadas normas constitucionais, de forma explícita ou implícita (Precedentes); 
2.3. A interpretação dada ao texto legal ambíguo ou vago fosse incompatível com a Constituição, independentemente da apresentação expressa de fundamentos constitucionais, acarretando o surgimento da afronta e, se inédita e originária a contrariedade, tal circunstância fosse devidamente apresentada ao Tribunal de origem (Precedentes). 






  
2. No caso em exame, o Tribunal de origem ampliou equivocadamente o prazo de cobrança do tributo com base em exclusiva interpretação do texto infraconstitucional, sem apelar explícita ou implicitamente à Constituição para corroborar seu entendimento. Por outro lado, há norma geral de direito tributário sobre a matéria, de modo que inexiste violação do art. 146, III, b da Constituição. Por fim, a parte-agravante não argumentou a presença de violações constitucionais autônomas. 




3. Assim, o erro cometido pelo Tribunal de origem não pode ser corrigido na forma pretendida pela parte-agravante. 
Agravo regimental ao qual se nega provimento.